Tribunal: STF
Processo: ARE 1336181
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FÉRIAS-PRÊMIO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO PELO MUNICÍPIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DO ENTE FEDERADO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 151, III, e 153, III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo.
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1102846 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 10.8.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20.8.2018 PUBLIC 21.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 114, I E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018).
    Por seu turno, a matéria constitucional versada no recurso extraordinário, relativa ao art. 151, III, não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Noutro giro, o acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Repetição de Indébito. Prefeitura Municipal de Jundiaí. Vantagem denominada ‘Férias-Prêmio’ não usufruída. Conversão em pecúnia por opção do servidor prevista no artigo 68 da LCM nº 499/2010. Incidência de imposto de renda. Inadmissibilidade. Verba indenizatória. Opção pela indenização em pecúnia que não afasta o caráter indenizatório da verba. indenizatória Súmulas 125 e 136 do STJ. Aplicação por analogia. Precedentes da Corte. Repetição dos valores descontados a título de IRRF devida. Procedência mantida. Recurso e reexame necessário não providos.” 
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes federados são partes legítimas para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação, razão pela qual não se vislumbra a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 557813 ED, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 21.8.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 655424 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.8.2013).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora